Tribunal: TJES
Processo: 5001120-19.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001120-19.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARMINATI
RECORRIDO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRUPO TARIFÁRIO B OPTANTE. INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES PROVENIENTES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.059/2023 DA ANEE
L. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

R
ecurso Inominado n°
5001120-19.2024.8.08.0045

Recorrente: JOÃO CARMINATI

Recorrido: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, ao fundamento de que as restrições trazidas pela Resolução Normativa 1.059/2023 da ANEEL se aplicam aos consumidores que aderiram ao grupo tarifário B
,
não se falando em direito adquirido do autor.

Irresignado, o requerente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, aduzindo que o contrato firmado entre as partes antes da vigência da resolução nº 1.059/23, em que foi previsto o enquadramento da unidade consumidora no grupo tarifário B optante, constitui ato jurídico perfeito, que não pode ser alterado por resolução normativa posterior à sua celebração (princípio da irretroatividade legal).

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de 1º grau merece reforma. Explico.

De acordo com o disposto na petição inicial e os documentos que a instruem, verifico que o autor/recorrente, em novembro de 2022, contratou junto à parte requerida projeto e execução de indústria de microgeração energia solar
, a ser instalado na unidade consumidora nº 70238, visando a geração de 130,68 kWp, com o fito de abater os créditos pela geração em mais 08 instalações diferentes, sendo enquadrado no grupo tarifário B optante. Posteriormente, após a edição da Resolução nº 1059/2023 da ANEEL, houve o reenquadramento tarifário de sua unidade consumidora para o grupo tarifário A, acarretando o aumento da tarifa, além do impedimento de alocação e/ou recebimento do excedente em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração.

Todavia, em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que a superveniência da Resolução Normativa nº 1.059/2023 não pode incidir retroativamente para prejudicar o contrato do autor/recorrente, celebrado em conformidade com a norma anterior.

Ademais, importante destacar que a modificação promovida pela parte requerida/recorrida, com base na nova resolução (nº 1.059/2023), representa violação expressa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido do requerente/recorrente.

Este é o entendimento majoritário dos nossos tribunais, inclusive do TJ/ES. Vejamos:

C
ONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE RELACIONAMENTO OPERACIONAL PARA A CONEXÃO MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA. FATURAMENTO PELO GRUPO B OPTANTE. DIREITO ADQUIRIDO E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível que visa a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se a autora tem direito de permanecer com faturamento pelo grupo b conforme critérios estabelecidos pela resolução n. 414/2010 da ANEEL vigente à época da celebração do contrato de relacionamento operacional para a conexão microgeração distribuída ao sistema de compensação de energia. III. Razões de decidir 3.
No caso, quando da celebração do contrato de relacionamento operacional para a conexão microgeração distribuída ao sistema de compensação de energia, em 20/08/2019, a requerente optou pela modalidade de faturamento do grupo b. Na época da implantação do projeto (2019), a regulamentação se dava pela resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4. A notificação pela concessionária à consumidora para adequação aos novos critérios estabelecidos pela resolução n. 1.059/2023 da ANEEL para opção pelo faturamento do grupo b ofende a segurança jurídica e a boa-fé objetiva que regem as relações contratuais.
lV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 100 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 292 da resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, art. 5º, XXXVI, CF/88. Jurisprudência relevante citada:(TJ-MS. Apelação cível: 08025973620238120019 ponta porã, relator. : Desª jaceguara Dantas da Silva, data de julgamento: 28/04/2025, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 29/04/2025)
(TJMS; AC 0802687-61.2024.8.12.0002; Dourados; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 02/06/2025; Pág. 182)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO DE GRUPO TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.059/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que a concessionária Energisa Mato Grosso se abstenha de alterar a classificação tarifária da unidade consumidora do autor do grupo B. Optante para o grupo A, mantendo a compensação de excedentes nas unidades consumidoras associadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
A questão em discussão consiste em verificar se a alteração promovida pela Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos sob a égide de normativas anteriores, especialmente considerando investimentos realizados com base nas regras vigentes à época da contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Lei nº 14.300/2022 e a Resolução Normativa nº 1.000/2021 asseguravam ao agravante a permanência no grupo tarifário B, desde que atendido o critério técnico de potência nominal dos transformadores. 4. A superveniência da Resolução Normativa nº 1.059/2023 não pode incidir retroativamente para prejudicar o direito adquirido decorrente de investimentos realizados e contratos celebrados em conformidade com a norma anterior. 5. A modificação promovida pela concessionária, com base na nova resolução, representa violação ao ato jurídico perfeito e aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.
6. O perigo de dano está evidenciado na oneração financeira significativa para o consumidor, enquanto a reversibilidade da medida assegura a sua aplicação cautelar. lV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: 1. A alteração promovida pela Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos decorrentes de investimentos realizados e contratos firmados sob a vigência de normativas anteriores. 2. Configura-se direito adquirido à permanência no grupo tarifário B optante quando o consumidor preenche os requisitos técnicos previstos nas normas anteriores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 14.300/2022, art. 11, § 1º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 292, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1013617-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/11/2023.
(TJMT; AI 1032936-44.2024.8.11.0000; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes; Julg 21/01/2025; DJMT 27/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE. SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/2023 DA ANEEL. DESRESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2.
A Resolução Normativa nº 1.059/2023, a princípio, extrapolou seus limites ao criar exigências não previstas na Lei n. 14.300/2022 e, por consequência, feriu o ato jurídico perfeito e o direito adquirido da consumidora que celebrou negócio jurídico fundado em uma determinada norma para implantação de usina de energia solar e posteriormente se viu compelido a contratar demanda de geração e carga para outras unidades de sua titularidade, que até então estavam beneficiadas do excedente de energia fotovoltaica
. 3. Provimento do recurso. (TJPB; AI 0825104-64.2023.8.15.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João Batista Barbosa; DJPB 29/04/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DAS REGRAS ANTERIORES À RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.059/2023 DA ANEEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por DME – DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA e SÉRGIO EDUARDO LOPES MACHADO, para aplicar, no sistema de compensação de energia dos agravantes, as regras anteriores à vigência da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL, com base no contrato firmado entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise das cláusulas contratuais e da legislação aplicável, notadamente a Lei nº 14.300/2022; (ii) determinar se existe contradição no acórdão ao supostamente reconhecer direito adquirido ao faturamento no Grupo B. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O acórdão embargado analisa de forma clara a questão da compensação de energia e o enquadramento dos agravantes como consumidores do Grupo B, com base no contrato firmado sob a égide da Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, reconhecendo a legítima expectativa dos contratantes quanto à sua aplicação. 4. A suposta contradição é afastada, visto que o acórdão não reconheceu um direito adquirido irrestrito ao enquadramento no Grupo B, mas aplicou o princípio do ato jurídico perfeito, previsto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, vedando a retroatividade das novas regras para afetar relações jurídicas consolidadas antes da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL
. 5. O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), e, no caso, não há vícios a serem sanados, pois o acórdão enfrentou as questões postas de maneira suficiente e clara. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 2. Não há vício a ser sanado quando o acórdão enfrenta de maneira clara e suficiente todas as questões postas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 5009115-58.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 25/11/2024)

Por tais motivos, tenho que a sentença de 1º grau deve ser modificada a fim de determinar que a parte requerida/recorrida mantenha a unidade consumidora nº 70238 do autor/recorrente no grupo tarifário B optante, retornando com a compensação de crédito para as demais instalações do autor (111437, 118973, 36528, 36527, 101839, 92651 e 6018886), sem a exigência de qualquer contratação adicional.

Em relação ao pleito indenizatório de danos materiais (valor correspondente a toda compensação que deixou de ser realizada nas instalações de nº 111437, 118973, 36528, 36527, 101839, 92651 e 6018886, em decorrência da aplicação das alterações da Resolução 1.059/23 da ANEEL), não vislumbro a possibilidade de acolhimento de tal pedido, pois é sabido que, em sede de Juizados Especiais, não é permitida a prolação de sentença ilíquida, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

No que tange aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor não pode configurar mero aborrecimento, não devendo ser tratado somente como inadimplemento contratual, considerando a natureza essencial do serviço prestado.

Ademais, várias foram as tentativas de resolução extrajudicial da questão, a fim de que fosse observada a contratação anterior às modificações produzidas pela Resolução 1.059/23 da ANEEL, sendo evidente o prejuízo extrapatrimonial suportado pelo autor/recorrente.

Em
relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOÃO CARMINATI
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau a fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para:

a) DETERMINAR
que a parte requerida/recorrida mantenha a unidade consumidora nº 70238 do autor/recorrente no grupo tarifário B optante, retornando com a compensação de crédito para as demais instalações do autor (111437, 118973, 36528, 36527, 101839, 92651 e 6018886), sem a exigência de qualquer contratação adicional;

b) CONDENAR
a parte requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Se
m condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)